Tribunal: TJPA
Processo: 0003548-49.2013.8.14.0022
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2026-02-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003548-49.2013.8.14.0022

APELANTE: RENATO FURTADO PANTOJA, LEONARDO FURTADO PANTOJA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

PROCESSO No:
0003548-49.2013.8.14.0022

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELANTE:
RENATO FURTADO PANTOJA

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PUBLICA

APELADO:
JUSTIC

A PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIC

A:
Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DESE. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

“EMENTA: PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. DOSIMETRIA DA PENA. PENA-BASE. CULPABILIDADE. VÍTIMA MANTIDA EM CÁRCERE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. PREJUÍZO PATRIMONIAL INERENTE AO TIPO. REDIMENSIONAMENTO DA REPRIMENDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

I. Caso em Exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Renato Furtado Pantoja
contra sentença que o condenou à pena de 05 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicialmente semiaberto, pela prática de
roubo majorado
(Art. 157, §2°, I e II, do Código Penal). O crime ocorreu em agosto de 2013, quando a vítima foi abordada por cinco homens armados em uma escola, tendo ferramentas e valores subtraídos.

II. Questão em discussão

A questão central consiste na
revisão da dosimetria da pena
, especificamente no pleito da defesa pela
neutralização dos vetores judiciais da culpabilidade e das consequências do crime
, visando o redimensionamento da pena-base ao mínimo legal.

III. Razões de decidir

Culpabilidade:
Mantida a valoração negativa, uma vez que a vítima foi trancada em uma sala durante o assalto, o que caracteriza restrição de liberdade que exorbita o tipo penal e demonstra maior reprovabilidade da conduta.

Consequências do crime:
Acolhida a neutralização deste vetor, pois a não recuperação total dos bens é um
resultado naturalístico inerente aos crimes contra o patrimônio
, não tendo sido demonstrado prejuízo de monta extraordinária que justificasse a exasperação.

Redimensionamento:
Na primeira fase, restando dois vetores negativos (culpabilidade e circunstâncias), a pena-base foi fixada em 05 anos e 04 meses. Na segunda fase, aplicou-se a atenuante da
confissão espontânea
(-1/6), reduzindo-a para 04 anos, 05 meses e 10 dias. Na terceira fase, incidiu a majorante do
concurso de pessoas
(+1/6).

IV. Dispositivo e tese

O Tribunal
CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena definitiva do apelante para
05 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão
, além de 12 dias-multa, mantendo-se o regime
inicial semiaberto
.

Tese:

O prejuízo patrimonial comum ao crime de roubo não justifica a valoração negativa das consequências do crime, enquanto a restrição da liberdade da vítima além do necessário para a subtração autoriza a exasperação da pena-base pela culpabilidade acentuada.

Dispositivos relevantes:
Art. 157, §2º, incisos I e II; Art. 59; Art. 33, §2º, 'b', todos do Código Penal Brasileiro.

Julgados relevantes:

AgRg no REsp n. 1.769.778/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 8/3/2019.

TJ-PA 00017298420198140081, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/07/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 22/09/2022.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do Recurso de Apelação impetrado e, no mérito
DANDO-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2026.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO PENAL

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

PROCESSO No:
0003548-49.2013.8.14.0022

RELATOR: Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELANTE:
RENATO FURTADO PANTOJA

REPRESENTANTE:
DEFENSORIA PUBLICA

APELADO:
JUSTIC
A PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIC
A:
Dr. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

REVISOR: DESE. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

RELATOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação, interposto por
RENATO FURTADO PANTOJA
,
contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé Miri/PA, que o condenou a pena de
05 anos e 04 meses de reclusão e ao pagamento de 13 dias-multa, em regime inicialmente semiaberto,
pela prática do crime descrito no
art. 157, §2°, Inciso I e II, do Código Penal Brasileiro.

O Ministério Público ofereceu denúncia crime em
21 de agosto de 2013
contra
Leonardo Furtado Pantoja
e Renato Furtado Pantoja.

No dia
03.08.2013
, por volta das 14h, na Escola Rural de Igarapé-Miri, a vítima Miguel Bilac Brandão Pinheiro foi assaltada por cinco homens.

Dois dos assaltantes estavam armados com revólveres e obrigaram a vítima a entregar
três roçadeiras da marca STIHL
, um aparelho celular e a quantia de R$ 170,00 em espécie.

Consta que a vítima reconheceu os denunciados como participantes do assalto, sendo que as máquinas roubadas foram encontradas na residência deles. Assim, o Ministério Público capitulou a conduta dos agentes no
art. 157, § 2º, incisos I e II, do Código Penal
(roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de pessoas).

A denúncia foi recebida pelo juízo em
09 de setembro de 2013.

Durante a instrução processual, houve diversas audiências e tentativas de oitiva, mas em
27.11.2013
, realizou-se a oitiva da vítima e de testemunhas.

Durante a audiência de instrução e julgamento em
12 de junho de 2024
, o magistrado reconheceu a
prescrição da pretensão punitiva
exclusivamente em relação a
Leonardo Furtado Pantoja
, uma vez que este era menor de 21 anos à época do fato, o que reduziu seu prazo prescricional pela metade (art. 115, CP). O processo seguiu então apenas contra Renato.

Em
23 de agosto de 2024
, sobreveio sentença julgou procedente a denúncia para condenar
Renato Furtado Pantoja
à pena de
05 anos e 04 meses de reclusão
em regime inicial
semiaberto
.

Inconformada, a Defensoria Pública interpôs
Recurso de Apelação
em favor de Renato, pleiteando o redimensionamento da pena ao mínimo legal.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões ao recurso (28/05/2025), requerendo seja conhecido o recurso e, no mérito, não provimento do apelo.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau em seu parecer datado de 23 de julho de 2025, opinou pelo parcial conhecimento do recurso de apelação, e, no mérito, pelo desprovimento do recurso.

Eis o relatório.

Sugiro a inclusão em pauta de julgamento, via plenário virtual.

VOTO

V O T O

Inicialmente, é necessário que se faça o juízo de admissibilidade da apelação criminal, consistente na análise dos requisitos e pressupostos recursais para ulterior julgamento de seu mérito. Como
pressupostos recursais objetivos:
previsão legal ou cabimento, observância das formalidades legais, tempestividade recursal, adequação, inexistência de fatos impeditivos, motivação, sucumbência. Como
pressupostos recursais subjetivos
temos o interesse recursal, a legitimidade e competência.

DA REVISÃO DA DOSIMETRIA DA PENA

A defesa requer a revisão das circunstâncias judiciais da dosimetria da pena com a neutralização dos vetores culpabilidade e consequências do crime.

A fixação da pena-base obedece ao princípio constitucional da individualização da pena, devendo o magistrado, pautado pelo
Artigo 59 do Código Penal
, analisar oito vetores fundamentais: culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, além do comportamento da vítima.

Tais elementos servem para que o julgador estabeleça, dentro do limite legal, a reprimenda necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime.

A doutrina e a jurisprudência, em especial o
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
, consolidaram o entendimento de que a dosimetria da pena é matéria sujeita à
discricionariedade judicial vinculada.
Isso significa que o Código Penal não estabelece esquemas matemáticos rígidos ou regras puramente objetivas para o cálculo, cabendo ao juiz analisar com acuidade os elementos do caso concreto.
A presença de apenas uma circunstância judicial negativa já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal
.

A revisão desses critérios pela Corte Superior ou pelo Tribunal de Justiça em sede de apelação é admitida apenas em situações de
manifesta ilegalidade ou arbitrariedade
.

No presente caso, o juízo de primeiro grau valorou negativamente três vetores para
Renato Furtado Pantoja
: culpabilidade, circunstâncias do crime e consequências do crime. Requer a neutralização de duas delas: a culpabilidade e as consequências do crime.

A defesa pugna pela neutralização da culpabilidade, alegando que o argumento de que a vítima foi mantida refém é genérico. Contudo, compulsando os autos, verifica-se que a vítima Miguel Bilac relatou em sede policial e judicial que, após ser dominado sob ameaça de morte,
foi colocado em uma sala e lá permaneceu até cessarem os barulhos dos assaltantes
, o que demonstra uma restrição de liberdade que exorbita o tipo penal. Tal circunstância evidencia uma
maior reprovabilidade da conduta
, justificando a manutenção da valoração negativa conforme estabelecido na sentença de primeiro grau. Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. NÚMERO DE VÍTIMAS. VALORAÇÃO NA PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. CAUSA DE AUMENTO. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. POSSIBILIDADE. NE BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. A exasperação da pena-base, pela valoração negativa da culpabilidade, diante da situação concreta - número de vítimas atingidas pela violência ou grave ameaça -, não se confunde com o aumento de reprimenda previsto no art. 157, 2º, V, do CP - restrição da liberdade da vítima - e, portanto, não configura bis in idem.

2. A interpretação sistemática do art. 68 do Código Penal e o escopo da individualização da pena permitem tal solução, pois, em detrimento de um rigor cronológico, deve ser permitido ao julgador movimentar-se dentro da tríplice operação indicada no Código Penal, consoante um critério de discricionariedade motivada.

3. Diante da fundamentação oferecida pelas instâncias de origem, não há ilegalidade na manutenção das dosimetrias.

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no REsp n. 1.769.778/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 12/2/2019, DJe de 8/3/2019.)

Portanto,
rejeito o pedido de revisão quanto à culpabilidade.

Quanto à circunstância judicial das consequências do crime
,
assiste razão ao apelante. O magistrado sentenciante valorou negativamente as consequências baseando-se na
não recuperação total dos bens subtraídos
. Todavia, o entendimento consolidado é de que a perda patrimonial é
resultado naturalístico inerente aos crimes contra o patrimônio
, não servindo como fundamento idôneo para exasperar a pena-base, salvo se o prejuízo for de monta extraordinária, o que não restou demonstrado.

Não obstante, observo que, ao contrário do afirmado no decisum, parte dos bens subtraídos foi localizada e recuperada, de modo que não há reforça para a manutenção do vetor. Como não houve perda vultosa de patrimônio, a jurisprudência deste C. Tribunal é remansosa no sentido de ser ela inerente ao tipo penal:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, INCISO II E § 2º-A, I, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE READEQUAÇÃO DA PENA-BASE PRÓXIMO DO MÍNIMO LEGAL MEDIANTE A EXCLUSÃO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVAMENTE VALORADA – CONSEQUÊNCIAS DO CRIME, QUE MERECE SER AFASTADA – AUSÊNCIA DE RECUPERAÇÃO DA RES FURTIVA QUE NÃO SERVE, POR SI SÓ, PARA AUMENTAR A PENA-BASE – SITUAÇÃO JÁ ABARCADA PELO TIPO PENAL. BENS QUE FORAM RECUPERADOS PARCIALMENTE. READEQUAÇÃO DA PENA-BASE MAS NÃO AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PERSISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME. 1. Após a devida correção, por esta Corte de Justiça, da análise das circunstâncias judiciais do art . 59 do CPB, verifica-se a necessidade de afastar a circunstância das consequências do delito, haja vista que inerente ao tipo penal, não havendo perda vultosa de patrimônio. 2. Cada circunstância valorada negativamente atribui-se 1/6 (um sexto) de aumento da pena-base. Precedentes STJ . 3. Pena dos Apelantes readequada nos termos do voto. 4. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

(TJ-PA 00017298420198140081, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 25/07/2022, 1ª Turma de Direito Penal, Data de Publicação: 22/09/2022)

Assim,
acolho o pleito para considerar neutra a circunstância das consequências do crime.

Diante do exposto, passo ao redimensionamento da reprimenda de
Renato Furtado Pantoja
, aplicando o coeficiente de
1/6
conforme as diretrizes deste voto:

·

1ª Fase (Pena-base):
Remanescem duas circunstâncias judiciais negativas: a
culpabilidade
(vítima trancada) e as
circunstâncias do crime
(emprego de arma de fogo, conforme fundamentação mantida da sentença). Partindo do mínimo legal de 04 anos, exaspero a pena em
1/6
para cada vetor.
Fixo a pena-base em 05 anos e 04 meses de reclusão.

·

2ª Fase (Pena Intermediária):
Reconhecida a atenuante da
confissão espontânea
. Aplico a redução de
1/6
. A pena passa para
04 anos, 05 meses e 10 dias de reclusão.

·

3ª Fase (Pena Definitiva):
Presente a majorante do
concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, II, do CP). Seguindo a instrução de ajuste, aplico o aumento de
1/6.

Assim, torno a pena definitiva em
05 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão
, além do pagamento de
12 dias-multa
.

Mantenho o
regime inicial semiaberto
para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, 'b', do CP.

Ante o exposto,
conheço do recurso e dou-lhe PARCIAL PROVIMENTO,
para redimensionar a pena do recorrente RENATO FURTADO PANTOJA
05 anos, 02 meses e 06 dias de reclusão
, além do pagamento de
12 dias-multa,
nos termos da fundamentação
supra
.

É o meu voto.

Belém (PA), _____ de ____________ 2026.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 05/03/2026